Tribunal: STF
Processo: HC 237843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator concedeu a ordem, em parte, no Habeas Corpus nº 721.089/PR (e-doc. 3, p. 481-493).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 237 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado - fato nº 2, ocorrido em 23/08/2014), do Código Penal, sendo absolvido da acusação de cometimento do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado - fato nº 1, ocorrido em 22/06/2014 - redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), do mesmo diploma . 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o paciente também pelo crime alusivo ao fato nº 1, fixando a pena em 6 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 70 dias-multa, presente apenas a causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo. A sanção final, aplicada a regra do concurso material de crimes, restou estabelecida em 14 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 307 dias-multa, tendo a condenação transitado em julgado (e-doc. 3, p. 104-135).



    4. Pedido de revisão criminal foi indeferido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 3, p. 431-458).



    5. Chegou-se ao STJ com o citado Habeas Corpus, tendo o Ministro Relator concedido a ordem, em parte, para reconhecer a nulidade das provas oriundas de reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, absolvendo o paciente da acusação relativa ao crime do fato nº 2. Ficou mantida a condenação pelo fato nº 1.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insuficiência de prova para a condenação, considerado o crime remanescente, identificado como fato nº 1. Afirma a existência de contradições nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas. Articula com o princípio in dubio pro reo. Salienta que "[p]resume, a vítima, que foram retirados dele os pertences referidos, mas, em momento algum diz que de FATO FOI O SUPLICANTE QUEM SUBTRAIU AQUELES BENS." Argumenta que "as palavras do d. juízo de primeiro grau, aquele que ouviu as partes e testemunhas, que em primeiro lugar teve acesso ao conjunto probatório, devem ser consideradas e sopesadas com a seriedade que o caso exige." Tece considerações a respeito de teses defensivas relacionadas ao fato nº 2.



    7. Postula a absolvição.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado, tendo sido inclusive formalizado e indeferido pedido de revisão criminal perante a Corte local. Pretende-se, com a impetração, a reanálise da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    11. De início, importa destacar a conclusão alcançada pelo juízo de primeira instância, o qual, após regular instrução processual, entendeu não comprovada a autoria delitiva, valendo salientar que tal magistrado é aquele mais próximo dos elementos probatórios, tendo mantido contato direto com os testemunhos e demais contornos fáticos apresentados durante a instrução criminal. Eis as premissas premissas lançadas para a absolvição:



    “A materialidade do fato está comprovada pelos documentos acostados no inquérito policial (autos nº 0008597-55.2015.8.16.0019) através do boletim de ocorrência de mov. 4.2, auto de exibição e apreensão de mov. 4.7, termo de declaração de mov. 4.10/4.11. 



    Já a autoria não restou devidamente comprovada. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo.



    (...) 



    Pois bem. 



    Embora a vítima tenha reconhecido o acusado Rafael como um dos autores do crime, em seu depoimento não confirma com certeza que houve a subtração de seus bens por parte do mesmo, uma vez que Wellington só menciona que sentiu falta de seus pertences após a abordagem policial, informação essa que por si só não comprova a autoria do crime de roubo imputado aos acusados. 



    De fato, a existência de dúvidas a respeito de uma das elementares do tipo penal (subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem) desnatura a figura típica, ainda que comprovado o constrangimento à vítima mediante o emprego de arma de fogo e força física, exigindo que ela se submetesse à revista pessoal (sem qualquer justificativa legítima, em princípio). 



    Conforme se observa, a precariedade das provas produzidas nos autos não permite a prolação de uma sentença condenatória em desfavor dos acusados, especialmente porque os depoimentos prestados pelo ofendido não são firmes e seguros a respeito da efetiva ocorrência do fato descrito na denúncia pelos acusados. 



    É corrente na jurisprudência que a condenação na seara criminal exige um juízo de certeza e não de mera probabilidade, não podendo ser respaldada em indícios vagos e isolados ou elementos imprecisos. Nesse sentido:



    (...) 



    Para que ocorra uma condenação é necessário que tenha a efetiva prova da ocorrência do delito por aquele que é imputado, o que não ocorre nos presentes autos, existindo somente indícios. 



    Assim sendo, diante de não existir provas suficientes para condenação dos acusados Rafael e Robson, à medida que se impõe é a sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 459; grifos nossos). 



    12. O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, considerou presentes indícios de autoria, a partir de idêntico contexto fático observado pelo magistrado sentenciante, tendo-o como incontroverso:



    “Noto a partir das declarações em inquérito e juízo da vítima WELLINGTON, testemunha LARA, acusados ROBSON e RAFAEL, segurança ALISSON que estavam no bar próximo de onde ocorreram os fatos, e testemunha TALLYTA (ex-companheira de RAFAEL), que é incontroverso que os fatos se deram da seguinte forma: 



    1º - Na madrugada do dia 22/06/2014, WELLINGTON estava em um bar (Bar Baviera) onde também estava TALLYTA; 



    2º - WELLINGTON foi para um segundo bar (Bar Diretoria – ou Deck) onde também estava TALLYTA; 



    3º - Nesse segundo bar, WELLINGTON abordou TALLYTA para conversar e pedir se era ela quem estava no bar anterior (Bar Baviera), momento em que RAFAEL (ex-marido de TALLYTA), que estava na companhia de TALLYTA nesse segundo bar, foi até WELLINGTON para “tirar satisfação” sobre a conversa entre ambos, quando ocorreu uma pequena discussão com a participação de ROBSON; 



    4º - Logo após a situação, WELLINGTON saiu do local com seu carro e na companhia de LARA, mas quando estava passando pelo bar viu a pessoa de TALLYTA, RAFAEL e ROBSON saindo do local, de modo que passou ao lado deles com o carro e perguntou alguma coisa; 



    5º - WELLINGTON parou o carro para falar com eles e nesse momento os policiais RAFAEL e ROBSON deram voz de abordagem para proceder com uma revista pessoal; 



    6º - Foi proferido um disparo nesse momento; 



    7º - A revista pessoal foi feita e em seguida RAFAEL, ROBSON e TALLYTA entraram no veículo Gol e foram embora; 7º WELLINGTON voltou para o carro e percebeu a falta da chave do seu carro e de dinheiro que estava na sua carteira.



    (...) 



    A narrativa da vítima, que desde o início relatou como os fatos ocorreram até o momento da subtração durante a revista pessoa, foi confirmada pela testemunha TALLYTA, LARA, ALISSON, e, inclusive, pelos réus em juízo. 



    A única controvérsia restou sobre o relato da vítima dizendo que houve um disparo de arma de fogo efetuado por RAFAEL ou ROBSON durante a revista pessoal e que houve a subtração dos bens de WELLINGTON durante a revista. 



    Não obstante os argumentos da defesa, as provas dos autos demonstram a verossimilhança da palavra da vítima de que o réu RAFAEL e ROBSON deram a voz de abordagem para WELLINGTON; que o réu RAFAEL prosseguiu com a revista pessoal, enquanto ROBSON ficava mais afastado; que RAFAEL aproveitou a oportunidade da revista, verificou tudo o que estava com a vítima e subtraiu a chave do carro de WELLINGTON e o valor de R$ 35,00 que estava na sua carteira, subtração que foi notada pela vítima quando RAFAEL e ROBSON já haviam ido embora. 



    Note-se que a palavra da vítima não é de nenhuma forma incoerente e dá conta perfeitamente de que quando desceu do carro para falar com RAFAEL estava de posse da sua chave e carteira com o dinheiro, e após a revista do policial RAFAEL esses pertences sumiram, de modo que deve ser considerado o especial relevo probatório da palavra da vítima dado em crimes patrimoniais. 



    A vítima ter dito em juízo, 4 anos depois dos fatos, que teve subtraída a quantia de R$ 50,00 aproximada e a chave do seu veículo, não implica em considerar sua palavra como incoerente, pois muito bem apontou que foi aproximadamente essa quantia, o que se mostra harmônico com a declaração em inquérito de que teve subtraído R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e a chave do veículo.



    De outro lado, a palavra dos acusados RAFAEL e ROBSON não se mostram coerentes, haja vista que ambos dizem não ter ocorrido nenhum disparo de arma de fogo na situação, enquanto a testemunha ALISSON (segurança do bar e que estava perto dos fatos) disse em juízo que ouviu o disparo de arma de fogo e na sequência saiu do bar e viu alguém entrando no gol e saindo rapidamente. Da mesma forma o Auto de Exibição e Apreensão (mov. 4.7 do inquérito policial nº 0008597-55.2015.8.1.0019) confirma a apreensão de uma cápsula deflagrada calibre .40 no local dos fatos e as demais provas confirmam que RAFAEL e possivelmente ROBSON estavam armados na abordagem.



    Importante notar que foi juntada aos autos a informação do Delegado de Polícia dando conta de que o veículo VW/Gol, placas BAV-3091, trata-se de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil da Delegacia de Teixeira Soares e que a autoridade policial da cidade confirmou que estava em poder do escrivão de polícia ROBSON LUIS DA SILVA na madrugada do dia 22/06/2014 (mov. 4.4 e 4.8 do inquérito policial 0008597-55.2015.8.16.0019). 



    Contudo, nota-se que nenhuma prova há sobre o dolo de ROBSON praticar a subtração, mas tão somente de realizar a abordagem em WELLINGTON diante da situação que envolveu os três e a ex-companheira de RAFAEL momentos antes no bar, de modo que não vislumbro a possibilidade de condená-lo pelo crime de roubo pois impossível falar em condenação quando inexistente prova inequívoca do dolo de subtração desse réu, exigindo a aplicação do princípio in dubio pro reo a ROBSON. 



    Assim, tenho que a dinâmica dos fatos demonstra que RAFAEL, aproveitando-se da oportunidade em que estava armado e dizendo que faria uma revista pessoal em WELLINGTON, subtraiu a chave do seu veículo e os R$ 35,00 (trinta e cinco) reais da vítima, agindo com consciência e vontade para a subtração. 



    É entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial credibilidade quando corroborada pelos demais elementos informativos e probatórios constantes dos autos, tenho que o réu RAFAEL deve ser condenado pela prática do crime de roubo usando arma de fogo.” (e-doc. 3, p. 108-115; grifos acrescidos) 



    13. No âmbito do STJ, o Ministro Relator assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória, inviável na via do habeas corpus: 



    “Contudo, verifica-se que o paciente deseja, na verdade, revolver matéria já exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias, querendo que seja revisto um conjunto probatório já exaurido. Ao se analisar as razões do writ, fica nítida a intenção da parte em demonstrar que não ocorreu o fato delituoso e que não o praticou. Isso é revolver fatos e provas, porquanto, em caso contrário não há como afirmar se houve o crime de roubo e o paciente efetivamente foi o seu autor. 



    Outrossim, a revisão criminal não se presta a mero reexame de provas já examinadas. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: (...)” (e-doc. 3, p. 482-484; grifos nossos)



    14. Pois bem. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    15. Na espécie, observo ser possível constatar, a partir do contexto delineado pelas instâncias antecedentes, a ausência de elementos suficientes para justificar, afastada dúvida razoável, a condenação do paciente. Diante da análise cuidadosa dos documentos constantes dos autos, torna-se evidente a carência de prova concreta relacionada à efetiva subtração dos objetos alegadamente ocorrida durante a abordagem realizada pelo paciente e outro indivíduo, ambos policiais civis, na saída de um bar, após desentendimento com a vítima. 



    16. A presunção da acusação, acolhida pelo Tribunal de Justiça, baseada no sumiço dos objetos, percebido pela vítima somente após o término da revista realizada pelo paciente e outra pessoa, não se traduz em evidência irrefutável da prática do crime de roubo. Com efeito, a vítima, embora tenha alegado a ausência da chave do carro e de certo valor em dinheiro na carteira, não afirmou ter constatado de maneira direta e inequívoca que a subtração ocorreu no exato momento da abordagem, ou ainda, que tenha sido o paciente quem realizou a subtração. Tais conclusões, inequivocadamente, deram-se mediante claro exercício da capacidade intuitiva por parte do órgão julgador, ou seja, por meio de indevida presunção. 



    17. Veja-se que a vítima, ao ser ouvida em juízo, em 06/11/2018, passados mais de 4 anos da data dos acontecimentos, sequer conseguiu individualizar as condutas praticadas por cada um dos envolvidos, afirmando apenas que ambos sacaram as armas e o abordaram (e-doc. 10, arquivo de vídeo, 7:10), não tendo sido capaz de assegurar que a subtração dos objetos tenha sido efetivada pelo paciente (e-doc. 10, arquivo de vídeo, 5:25), ou mesmo quem teria sido responsável pelo disparo de arma de fogo naquela ocasião, pois “estava de costas” (e-doc. 10, arquivo de vídeo, 3:19). Pelo contrário, declarou especificamente que deu falta da carteira e da chave do carro apenas em momento posterior, após a chegada da polícia militar, quando se dirigia ao próprio veículo para deixar o local (e-doc. 10, arquivo de vídeo, 3:32), e que não houve nenhum comando ou ameaça, por parte dos agressores, para que entregasse os objetos (e-doc. 10, arquivo de vídeo, 3:42-4:22). Idêntica situação se observa com relação às demais testemunhas (e-docs. 8 e 9). 



    18. No ponto, cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação do Ministério Público, manteve a absolvição do corréu Robson, indivíduo que estava na companhia do paciente, tendo eles, de forma conjunta, procedido à abordagem da vítima. Com efeito, no tocante a Robson, a Corte local assinalou que “nenhuma prova há sobre o dolo de ROBSON praticar a subtração, mas tão somente de realizar a abordagem em WELLINGTON diante da situação que envolveu os três e a ex-companheira de RAFAEL momentos antes no bar, de modo que não vislumbro a possibilidade de condená-lo pelo crime de roubo pois impossível falar em condenação quando inexistente prova inequívoca do dolo de subtração desse réu, exigindo a aplicação do princípio in dubio pro reo a ROBSON.”  A mesma lógica, portanto, ante a conjuntura explicitada, deve ser adotada com relação ao paciente. 



    19. A dúvida razoável que permeia o caso torna indevida qualquer conclusão definitiva sobre a dinâmica dos eventos, especialmente considerando o cenário anterior de discussão no interior de um bar. Além disso, é imperativo ressaltar que o crime de roubo demanda a presença de elementos típicos específicos — subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa — os quais não se encontram claramente delineados nos contornos fáticos deste caso. 



    20. Ainda que se dê o crédito devido à palavra da vítima, que aliás, no ponto em que narra a abordagem realizada, foi corroborada por testemunhas e pelo próprio paciente, não se tem elementos suficientes a embasar um decreto condenatório por crime de roubo, sobretudo considerado-se que em nenhum momento, pelo que se tem representado nos autos, houve manifestação inequívoca de que tenha sido efetivamente constatada a subtração dos objetos no momento da abordagem e, ademais, que tal conduta tenha sido praticada pelo paciente, inexistindo outras provas de autoria respaldando tais percepções. 



    21. Tem-se a precariedade do acervo probatório utilizado pelo Tribunal de Justiça para sustentar a condenação. Dessa forma, à míngua de prova cabal e inequívoca do cometimento do delito, resultando a prevalência de dúvida razoável, faz-se imperiosa a absolvição do paciente, em estrita observância ao que disposto no art. 386, inc. VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal, consogrando-se o princípio in dubio pro reo. A propósito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido da necessidade de absolvição do acusado quando ausentes provas suficientes da autoria delitiva. Nesse sentido, confiram-se:



     



    “HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.492/86 (ART. 17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. (...) AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (‘essentialia delicti’) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”



    (HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos)



    “DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados. 6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente.”



    (AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos)



    “AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO RETOMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 524/STF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PECULATO DE USO COMETIDO POR PREFEITO (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. É possível o desarquivamento de inquérito com o surgimento de novos elementos de prova. Matéria, ademais, que se encontra preclusa, uma vez que já decidida neste processo por decisão irrecorrida. Agravo regimental desprovido. Preliminar rejeitada. 2. A acusação não apresentou prova concreta da participação do réu, prefeito de Blumenau à época dos fatos, nos ilícitos apontados, limitando-se, em suas alegações finais, a citar depoimento tomado na fase policial, não confirmado judicialmente, e manifestações de corréus, elementos que não são suficientes, por si sós, para embasar juízo condenatório. 3. Por força do art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolve-se o réu quando da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia. 4. Ação penal improcedente.”



    (AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12-04-2016, p. 13/05/2016; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.”



    (AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, p. 14/05/2018; grifos nossos)  



    22. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (Processo nº 0037459-70.2014.8.16.0019, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator